Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-46.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703968-46.2024.8.07.0014 RECORRENTE: CRISTIAN LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP. 2. A defesa interpôs recurso com fundamento no art. 593, III, alíneas “a” e “d”, do CPP, alegando nulidade posterior à pronúncia e decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nas razões recursais, foram invocadas as alíneas “a”, “c” e “d”, do mesmo dispositivo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento em plenário do Tribunal do Júri, em razão de menção ao silêncio do réu; e (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso foi conhecido apenas quanto às alíneas “a” e “d”, conforme delimitado no termo de apelação, nos termos da Súmula 713 do STF. 5. Quanto à alegada nulidade (alínea “a”), a menção ao silêncio do réu, feita pelo Ministério Público durante os debates não configura violação ao art. 478, II, do CPP, pois, não foi utilizada como argumento de autoridade nem como elemento valorativo da culpabilidade. A referência foi pontual e contextual, sem prejuízo à plenitude de defesa. 6. A decisão do Conselho de Sentença (alínea “d”) não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, estando amparada em elementos probatórios consistentes, colhidos nas fases inquisitorial, judicial e plenária. A versão acolhida pelos jurados encontra respaldo em depoimentos testemunhais, laudos periciais e declarações da vítima. 7. A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação da decisão quando esta se baseia em versão verossímil e respaldada pelas provas dos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 15 e 121, § 2°, todos do Código Penal, 478, inciso II, e 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do julgamento pelo plenário do júri, porquanto o representante do Ministério Público fez menção ao silêncio do recorrente na fase anterior do procedimento. Argumenta, também, que a decisão do conselho de sentença se deu em manifesta contrariedade à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 15 e 121, § 2°, todos do Código Penal, 478, inciso II, e 593, alínea “a”, ambos do CPP, uma vez que a conclusão do acórdão, no sentido de que “A simples alusão à opção do réu por permanecer em silêncio em fases anteriores do processo, sem o uso desse dado como estratégia persuasiva de convencimento ou valoração negativa da conduta do acusado, não tem o condão de gerar nulidade” (ID 74881936), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE ALGEMAS. REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. REFERÊNCIA Á PRONÚNCIA DO ACUSADO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 7. A menção à decisão de pronúncia não configurou argumento de autoridade, pois não induziu o Conselho de Sentença, não prejudicando nem beneficiando o réu. 8. Tendo o Tribunal a quo concluído que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, eventual alteração da conclusão da Corte local demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O uso de algemas é justificado pela necessidade de segurança e pelo risco de fuga do réu, não configurando constrangimento ilegal sem demonstração de prejuízo. 2.A mera referência ao silêncio do acusado, sem exploração do tema, não enseja nulidade. 3. A menção à decisão de pronúncia não configura argumento de autoridade se não induzir o Conselho de Sentença a prejudicar ou beneficiar o réu. 4. Tendo o Tribunal a quo concluído que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, eventual alteração da conclusão da Corte local demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.". (AREsp n. 2.773.066/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “ aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da coerência da decisão com o acervo de provas constituído nos autos é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos. 2. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 12/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029